Tribunal: TJMT
Processo: 1016082-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016082-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ALCIDES NETO FERREIRA - CPF: 898.000.361-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE VEÍCULOS VIA SISTEMA RENAJUD – DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS – UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS JUDICIAIS DE APOIO (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD) – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A utilização dos sistemas de cooperação judiciária (Renajud, Infojud e Bacenjud) não se subordina ao prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor, bastando a demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e cooperação processual. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicado por esta Corte.

Recurso provido, com confirmação da tutela recursal anteriormente deferida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016082-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: ALCIDES NETO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, contra a decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1001161-03.2023.8.11.0014, ajuizada em face de
ALCIDES NETO FERREIRA
, que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema RENAJUD, que tinha por objetivo localizar veículos passíveis de penhora em nome do agravado.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“Trata-se de uma ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 31/07/2023, pela ora agravante, objetivando o recebimento do valor da dívida originária da CCB nº C01231681-0 (atual C00531681-0), cujo montante em 18/07/2023 era de R$ 88.878,53 (oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), conforme Id. nº 124711966 dos autos. Para a satisfação do crédito em aberto, após a tentativa frustrada de bloqueio de valores via SISBAJUD, foi requerida a penhora de bens móveis registrados em nome do ora agravado por meio do sistema RENAJUD. Contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que seria responsabilidade da parte exequente diligenciar junto ao Detran para localizar bens registrados em nome do executado. Contudo, data máxima vênia, a decisão merece ser reformada, pois contraria a legislação processual e os princípios que regem o processo civil, especialmente o da efetividade, conforme será demonstrado no decorrer desta peça, razão pela qual a agravante interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento”
(sic).

Informa que
“Conforme exaustivamente exposto, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de bloqueio dos veículos de propriedade da parte executada, via RENAJUD e determinar que a exequente realizasse as pesquisas junto ao DETRAN, não apenas compromete a lógica do procedimento executivo, mas também coloca a Cooperativa agravante em posição de manifesta desvantagem. Isso porque, impede a efetivação das diligências indispensáveis à efetividade da execução, criando um quadro de inércia processual que favorece o devedor e prejudica gravemente a agravante”
(sic).

Defende que
“Destarte, é inquestionável e fundado o receio da agravante em ver frustrada a satisfação de seu crédito, especialmente diante da possibilidade de extinção da execução, uma vez que o juízo transferiu à agravante incumbência da qual não dispõe de meios para o cumprimento. Tal postura não apenas impede a continuidade do processo executivo, mas também acarreta risco evidente de extinção do crédito sem a efetiva satisfação da obrigação pela parte devedora. Assim, preenchidos todos os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, requer-se seja antecipado seus efeitos para que a r. decisão que indeferiu a pesquisa de veículos em nome do agravo via sistema RENAJUD, seja reformada, até o julgamento final do presente recurso, oportunidade em que se confirmará a necessidade de reforma da decisão ora agravada ou, não sendo este o entendimento de V. Exa., que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, visando evitar maiores prejuízos a agravante, pelos motivos já demonstrados anteriormente”
(sic).

Sustenta que
“A consulta às informações sobre a propriedade de bens móveis registráveis, como veículos, exige ordem judicial para acesso ao banco de dados do Detran, sendo inviável que a parte exequente realize tal diligência por conta própria. O indeferimento do pedido de consulta ao RENAJUD nega acesso a um instrumento essencial para a localização de bens penhoráveis. Conforme preconiza o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado assegurar que o processo alcance sua finalidade, utilizando todos os meios legais disponíveis para a satisfação do crédito exequendo. A decisão do juízo de origem, ao indeferir a consulta ao sistema RENAJUD e delegar à parte exequente a responsabilidade de diligenciar diretamente junto ao Detran, contraria o princípio da cooperação entre as partes e o Poder Judiciário, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, além de frustrar a efetividade do processo executivo”
(sic).

Argumenta que
“O dever de cooperação exige que o juiz atue como um facilitador no processo executivo, adotando medidas que promovam a efetividade da execução, especialmente nos casos em que o executado se mantém omisso ou tenta ocultar bens. A negativa em permitir o uso do RENAJUD para localização de veículos registrados em nome do devedor compromete diretamente o direito da agravante à tutela jurisdicional efetiva”
(sic).

Assevera que
“A consulta às informações sobre bens móveis registrados em nome do executado depende de autorização judicial e de ferramentas judiciais específicas, como o sistema RENAJUD. Não é juridicamente possível à parte agravante acessar tais dados junto ao Detran sem a devida determinação judicial. Assim, a decisão recorrida, ao impor à parte exequente o ônus de buscar informações de veículos por meios extrajudiciais, revela-se desarrazoada e desproporcional, criando um obstáculo intransponível à efetivação da execução”
(sic).

Com estes argumentos, e alegando a presença dos pressupostos legais, requer
“O recebimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo ao mesmo o efeito suspensivo, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal e para que se evite prejuízo ao agravante já que o juízo além de indeferir o pedido de busca de via RENAJUD também determinou que o exequente indicasse de pronto os veículos que pudessem ser restringidos e o não atendimento da decisão pode resultar em extinção da ação”
(sic).

No mérito, pugna
“Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja deferido o pedido de consulta de bens móveis via sistema RENAJUD, já que a utilização de tal sistema, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte da exequente, tendo as guias para tal ato sido anexadas no Id. nº 187437189 dos autos”
(sic).

Preparo devidamente recolhido no Id. 287496888.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 23/05/2025, conforme decisão Id. 288670367.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, próprio e adequado, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu (Id. 192471919), nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1001161-03.2023.8.11.0014, que indeferiu o pedido de pesquisa de veículos de propriedade do executado junto ao sistema RENAJUD, condicionando a realização da medida à prévia diligência da exequente junto ao DETRAN, a fim de indicar previamente os veículos a serem bloqueados.

Em suas razões recursais, sustenta a instituição agravante que o indeferimento do acesso ao sistema RENAJUD inviabiliza a efetividade da execução e transfere ao credor obrigação impossível de ser cumprida, tendo em vista que o acesso aos bancos de dados de veículos depende de ordem judicial. Argumenta, ainda, que a atual jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais para autorizar a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, bastando à demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva.

A tutela recursal de urgência já foi deferida por esta Relatoria, autorizando a imediata realização da pesquisa via RENAJUD, tendo sido constatada a presença dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC (Id. 288670367).

No mérito, a insurgência merece prosperar.

O artigo 797 do Código de Processo Civil dispõe que a execução se realiza no interesse do credor, cabendo ao magistrado adotar as medidas executivas necessárias para a satisfação do crédito, inclusive determinando, de ofício ou a requerimento da parte, providências tendentes à localização de bens penhoráveis. A exigência de que o exequente previamente diligencie junto a órgãos administrativos para, só então, solicitar o auxílio dos sistemas judiciais disponíveis, além de incompatível com o princípio da efetividade processual, encontra-se superada pela orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências
.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(AREsp n. 458.537/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018)

Nesse mesmo sentido, esta Corte também já se manifestou em caso análogo,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD – DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE - POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA VIA SISTEMA JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A requisição de informações por meio do RENAJUD prescinde de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente, bastando a demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva, conforme orientação firmada pelo STJ.

A utilização dos sistemas eletrônicos de cooperação (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD) integra os mecanismos processuais legítimos à disposição do credor, nos termos do art. 797 do CPC, para obtenção de efetividade na execução.

Impor ao exequente o dever de diligenciar extrajudicialmente junto ao DETRAN, em prejuízo da utilização de sistemas judiciais disponíveis, viola os princípios da cooperação, celeridade e eficiência processual.”
(N.U 1016142-11.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, DJE 01/08/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA
SISBAJUD, INFOJUD E
RENAJUD
. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud para localização do executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a utilização das ferramentas eletrônicas de apoio à execução judicial – Sisbajud, Infojud e Renajud – está condicionada ao exaurimento prévio de diligências extrajudiciais.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é dispensável o esgotamento de diligências extrajudiciais para o uso de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud, cuja finalidade é assegurar a efetividade da execução e a duração razoável do processo (REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

O CNJ, por meio da Recomendação nº 51/2015, reforça o uso dos referidos sistemas como instrumentos legítimos para a localização de bens do devedor, mesmo na ausência de diligências administrativas anteriores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A utilização dos sistemas informatizados Sisbajud, Renajud e Infojud não depende de comprovação de esgotamento de diligências administrativas ou extrajudiciais para localização.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.08.2015.”
(N.U 1008722-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

O mesmo entendimento tem sido adotado também pelas demais Câmaras Cíveis desta Corte, senão vejamos:

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE INDEPENDENTE DO ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de acesso ao sistema INFOJUD para consulta das últimas declarações de imposto de renda da executada, sob fundamento de que tal medida só seria cabível em hipóteses excepcionais. O agravante alega que já realizou buscas frustradas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e sustenta que a jurisprudência atual autoriza o uso do INFOJUD sem exigência de esgotamento prévio de outras diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor em sede de cumprimento de sentença, independentemente do esgotamento prévio de outros meios de pesquisa patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias com o fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive para satisfação de obrigações pecuniárias.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais prévias para localização de bens do devedor.

A negativa de acesso ao INFOJUD compromete a efetividade da execução e ofende os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

O INFOJUD é ferramenta legítima e adequada à cooperação entre o Judiciário e a Receita Federal, sendo especialmente útil na fase executiva para superação da resistência do devedor em indicar bens à penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor independe do esgotamento prévio de outras diligências.

O indeferimento imotivado de medidas que buscam garantir a efetividade da execução viola os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição.

O juiz pode determinar a quebra do sigilo fiscal mediante consulta ao INFOJUD como medida adequada à satisfação do crédito exequendo, mesmo na ausência de indícios concretos de bens registrados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 139, IV, e 319, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 458.537/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2018; STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/5/2022; TJMT, AI 1010327-33.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025.”
(N.U 1019134-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA VIA SISTEMA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da Ação de Execução n.º 1001833-11.2023.8.11.0014, ajuizada contra SOLARES ENERGIA SOLAR e JOSÉ GERALDO DA SILVA, que indeferiu pedido de pesquisa e bloqueio de veículos via sistema RENAJUD, sob o fundamento de que tal diligência compete ao credor junto ao DETRAN, não ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consulta ao sistema RENAJUD depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do exequente; (ii) estabelecer se é legítimo o uso direto dos sistemas judiciais de busca de bens, como o RENAJUD, para garantir a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A requisição de informações por meio do RENAJUD prescinde de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente, bastando a demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva, conforme orientação firmada pelo STJ.

A utilização dos sistemas eletrônicos de cooperação (RENJUD, INFOJUD, BACENJUD) integra os mecanismos processuais legítimos à disposição do credor, nos termos do art. 797 do CPC, para obtenção de efetividade na execução.

Impor ao exequente o dever de diligenciar extrajudicialmente junto ao DETRAN, em prejuízo da utilização de sistemas judiciais disponíveis, viola os princípios da cooperação, celeridade e eficiência processual.

A jurisprudência local e do STJ converge no sentido de que a efetividade da execução autoriza o uso dos meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário para localizar bens penhoráveis sem exigência de prévia atuação extrajudicial do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A consulta ao sistema RENAJUD prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, desde que atendido o interesse na efetivação da execução.

É legítimo o uso direto dos sistemas judiciais de busca patrimonial para garantir a satisfação do crédito, cabendo ao Judiciário assegurar a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 797.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020. STJ, REsp 1.347.222/RS. TJMT, AI 1019240-72.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 14.08.2024, DJE 20.08.2024. TJMT, AI 1013139-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.08.2024, DJE 27.08.2024. TJMT, AI 1015877-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31.07.2024, DJE 31.07.2024.”
(N.U 1010460-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

Diante desse quadro, impõe-se a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal já deferida, para autorizar a utilização do sistema RENAJUD com o objetivo de localizar veículos registrados em nome do executado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal deferida (Id. 288670367), autorizando a realização de pesquisa de veículos em nome do executado pelo sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025